Tribunal: TJDFT
Processo: 0796995-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo regular. Infração diversa (art. 263, I, CTB). Prescrição. Pretensão punitiva. Prazo quinquenal. Resolução 723 do CONTRAN. Regularidade da notificação. Erro material. Irrelevância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de ver declarada a nulidade do processo administrativo punitivo de cassação do direito de dirigir.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve nulidade no processo administrativo ou o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a reabertura do processo e a aplicação da penalidade.
III. Razões de decidir
3. Aplicável no caso concreto as regras da Resolução CONTRAN n. 723, de 2018, para imposição da penalidade de cassação de CNH, em razão de a infração ter ocorrido na vigência do referido ato normativo.
4. Na hipótese, não se discute a penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicada em razão do cometimento da infração do art. 165-A, CTB, ocorrida em 2010, mas sim, sobre a regularidade do procedimento administrativo que aplicou a penalidade de cassação do direito de dirigir ao recorrente, prevista no art. 263, I, CTB, que pune aquele que dirige veículo automotor com a CNH suspensa.
5. Embora os autos do processo administrativo seja o mesmo, 0113009460/2010, seu trâmite foi reativado para apuração de infração diversa, não sendo lícito aplicar a contagem do prazo prescricional desde a sua abertura, em 2010, quando sua finalidade era a de apurar conduta diversa daquela praticada em 2017.
6. Dos autos se verifica que o recorrente entregou a CNH à autarquia de trânsito em 17.01.2017, em virtude do cumprimento da pena administrativa, momento em que iniciou o prazo de 1 ano de suspensão do direito de dirigir, cujo termo final era em 17.01.2018 (ID 72145122).
7. Os autos também revelam o cometimento de multas por parte do recorrente durante o período de suspensão (ID 72145118), sendo uma delas de notificação presencial, ante a abordagem pessoal do infrator (Y001320192). Em virtude dessa nova infração, iniciou-se o procedimento para a cassação do direito de dirigir do autor, que iniciou em 2018 e terminou em 2023.
8. A pretensão punitiva do Estado foi exercida a tempo e a modo, pois entre a notificação da infração (15.10.2018) e a notificação do julgamento da defesa (10.08.2023 – ID 72145118, pág. 30) não transcorreu o prazo de cinco anos.
9. Acrescente-se que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação e o julgamento do recurso na JARI são hipóteses de interrupção da pretensão punitiva.
10. Por fim, não se verifica relevância suficiente no erro material cometido pela autarquia de trânsito que em alguns momentos suprimiu a letra “i” do prenome do autor, identificando-o como “Juliano”, quando o correto seria “Julianio”, pois em outras ocasiões o mesmo equívoco foi identificado, mas não impediu o recorrente de exercer seus direitos como usuário do serviço público, o que se verifica do auto de infração da abordagem realizada ainda em 2010 (ID 72145114).
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN n. 723/2018.
Jurisprudência relevante citada: n/a.